Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-41.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
.

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PEDIDO EXPRESSO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA. VÍCIO OCORRENTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. FALHA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade.

2. A falta de análise de pedido expresso na exordial caracteriza o julgamento citra petita, porém é desnecessária a anulação da sentença, ante a possibilidade da omissão ser suprida pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, III do CPC.

3. Nos termos do art. 422 do Código Civil, os contratantes devem pautar sua conduta no princípio da boa-fé. Esta deve dirigir todas as ações e fases do contrato. Um desdobramento do princípio da boa-fé é o brocardo “venire contra factumproprium”, que consiste na vedação de práticas antagônicas àquelas praticadas anteriormente pelo próprio agente.

4. In casu, ao matricular a requerente em um dos seus cursos como se bolsista do Prouni fosse, presumiu-se que estariam preenchidos todos os requisitos exigidos, afinal a aferição e concessão da bolsa cabe exclusivamente à instituição participante e deveria ser realizada em momento prévio à matrícula. Logo, não há que se falar na reprovação da candidata em momento posterior. Dessa forma, restou caracterizado comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento.

5. Conforme art. 14 do CDC, a responsabilidade da Instituição de Ensino é objetiva, porquanto a prestação de serviços educacionais decorre de relação jurídica de consumo, onde o aluno é o destinatário final do serviço disponibilizado (art. 2o do CDC).

6. Caracterizada a falha na prestação do serviço, bem como o nexo de causalidade entre o dano alegado pela suplicante e o ato ilícito, surge para fornecedor o dever de reparação.

7. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.